Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-74.2017.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Locação. Imóvel rural. Uso para depósito de entulho de construção civil. Exploração não sujeita ao Estatuto da Terra, não se cogitando, no caso, de arrendamento rural típico. Relação jurídica regida pelo Código Civil. Contrato com prazo vencido, persistindo a ocupação pela inquilina sem prazo certo. Notificação dos locadores exigindo a retomada. Possibilidade. Mero exercício de direito

Ementa:
Locação. Imóvel rural. Uso para depósito de entulho de construção civil. Exploração não sujeita ao Estatuto da Terra, não se cogitando, no caso, de arrendamento rural típico. Relação jurídica regida pelo Código Civil. Contrato com prazo vencido, persistindo a ocupação pela inquilina sem prazo certo. Notificação dos locadores exigindo a retomada. Possibilidade. Mero exercício de direito potestativo. Ausência de fundamento jurídico para a resistência da ré quanto à desocupação. Demanda procedente. Sentença confirmada. Apelação da ré desprovida.